Tribunal: CARF
Processo: 10845.903211/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.903211/2020-70
ACÓRDÃO
1002-003.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
SALDO NEGATIVO DE IRPJ - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação do Saldo Negativo de IRPJ, caso não reste
provado nos autos, o oferecimento à tributação das receitas submetidas à
incidência do IRRF, nos termos da Súmula CARF 80.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-023.681, da 10a
TURMA/DRJ06, que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI),
apresentada pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (flS. 82/92), que homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP, n° 14980.34150.190617.1.3.02-0595.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903211/2020-70
2
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, alega:
Alega que o crédito utilizado na Dcomp existe, pois foi utilizado conforme
relatório gerencial de contas a receber, constituído a partir do recebimento de seus
clientes.
Explica que possui o sistema SAP ERP, que é um sistema integrado de gestão
empresarial (ERP) transacional, produto principal da SAP AIS e que, ao serem recebidos
os valores dos clientes, visualiza o valor líquido e efetua os registros, onde os créditos de
retenção são registrados nas contas de tributos a recuperar e o restante no caixa da
empresa.
Indica a título exemplificativo uma nota fiscal, relatório extraído do sistema e
extrato com demonstração do recebimento líquido.
Registra um equívoco decorrente de erro material, que teria trocado o CNP.1
informado na DIRF.
Requer sejam acolhidas as razões aduzidas, reformando-se o DD e homologadas as
compensações.
A DRJ julgou parcialmente procedente a MI alegando, em síntese, que o
Comprovante de Anual de Retenção na Fonte, nos termos do art. 943, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99 e que a jurisprudência administrativa caminhou no sentido de mitigar
a exclusividade de que consiga provar, por quaisquer outros disponíveis que efetivamente sofreu
as retenções que alega. Nessa linha foi editada a súmula CARF 143.
Aduz que o ônus da prova, no caso, é do autor, a quem cabe demonstrar a liquidez
e certeza do direito creditório pleiteado, por meio da apresentação de documentação hábil e
idônea, nos termos do art. 373 do Código Processual Civil.
Assevera que:
Nessa linha, na falta do referido comprovante, somente a demonstração inequívoca
da retenção, por outros meios, tais como notas fiscais, contabilidade e extratos bancários
acompanhados da indicação da nota fiscal a que se refere o valor líquido creditado em
data compatível com a nota fiscal, por exemplo, poderia flexibilizar o dispositivo legal,
em nome da verdade material, o que não foi observado no caso concreto.
Na realidade, o contribuinte assim procedeu em relação à apenas uma fonte
pagadora, qual seja, CNPJ no 05.429.268/0003-29 – ISS Marine Services Ltda, que teria
pagado em 29/12/2016 o valor líquido de R$ 108.691,55 e retido o IRRF no valor de R$
1.266,06, conforme nota fiscal e suposto extrato bancário que demonstraria o referido
valor líquido. Não obstante, o referido extrato bancário trata de um recorte sem indicação
do titular da conta, de modo que não há possibilidade de ser aceito como elemento de
prova.
Portanto, na falta do comprovante de rendimento, não basta argumentar sobre o
funcionamento do seu sistema integrado de gestão empresarial e anexar um simples
relatório com as fontes pagadoras e valores do tributo que teriam sido retidos. É
necessário comprovar, inequivocamente, que, de fato, houve a retenção na fonte.
Quanto ao argumento de que, por erro material, teria trocado o CNPJ de uma das
fontes pagadoras e que, ao invés do CNPJ 00.000.000/0001-91, deveria ter sido
considerado o CNPJ 30.822.936/0001-69, consultou-se a DIRF e, de fato, identificou-se
um IRRF no valor de R$ 47.324,69, no código de retenção 6800...
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903211/2020-70
3
Ressalta-se, no entanto, que o direito à dedução do IRRF na apuração anual do
IRPJ decorre do cumprimento de dois requisitos. O primeiro é a comprovação da retenção
do imposto na fonte. O segundo tem como pressuposto que as correspondentes receitas
integrem a apuração do lucro real em 31 de dezembro do ano calendário, tal como dispõe
o art. 2o, § 4o, inciso III da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação ao valor de R$ 47.324,69 identificado em DIRF, trata-se
de retenção na fonte decorrente de aplicações financeiras em fundos de investimento de
renda fixa. Regendo a matéria, tem-se:
...
Portanto, a partir de 1o de outubro de 2004, os rendimentos das aplicações em
fundos de investimentos ficam sujeitos ao regime conhecido como “come-cotas”, com a
incidência do IRRF, nos meses de maio e novembro, bem como no resgate.
No caso concreto, as retenções ocorreram em praticamente todos os meses do ano,
o que indica retenções relativas ao “come-cotas”, bem como a resgates. Ademais, as
receitas sobre as quais incidiram as retenções totalizam R$ 214.564,25.
Consultando-se a ECF retificadora do ano-calendário de 2016, transmitida em
09/07/2019, às 12:53:23, identifica-se na ficha L300:Demonstração do Resultado Líquido
no Período Fiscal, conta 3.01.01.05.01.05 – Outras Receitas Financeiras, no valor de R$
4.159.313,96, que são compatíveis com aquele valor. Destarte, considera-se atendido o
segundo requisito para a dedução adicional do IRRF no valor de R$ 47.324,69.
...
Da Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do AC 2016, no valor de R$ 47.324,69;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A recorrente foi cientificada em 02/02/2023 (fl.107) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 06/03/2023 (fl.109).
Em seu RV, a recorrente afirma que:
Como não poderia deixar de ser, a Recorrente considerou os valores retidos em
nome próprio, tanto sobre receitas financeiras, como por serviços prestados na
composição do Saldo Negativo de IRPJ 2016, tendo apurado o montante creditício de R$
12.363.275,49, devidamente pormenorizado de acordo com o Código de Receita, cuja
consolidação pode ser percebida na Validação de Retenções - Imposto de Renda - Ano
calendário 2016.
Esse fato leva a Recorrente a crer que as Autoridades Fiscais da RF13
simplesmente consideraram as retenções de serviços em seu nome próprio, matriz e
filiais, desconsiderando as retenções sobre rendimentos de prestação de serviços
efetuadas em nome das empresas incorporadas, o que, entende a Recorrente, teria gerado
a diferença no crédito apurado pela Autora e a RFB, no montante de R$ 90.280,54.
Nesse sentido, repare-se, as autoridades fiscais da RFB agiram em
desconformidade com as determinações legais a que estão submetidas no exercício da sua
função profissional, em especial ao artigo 142, do CTN, in verbis:
...
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903211/2020-70
4
Como não poderia deixar de ser, a Recorrente considerou os valores retidos em
nome próprio, tanto sobre receitas financeiras, como por serviços prestados na
composição do Saldo Negativo de IRPJ 2016, tendo apurado o montante creditício de R$
12.363.275,49, devidamente pormenorizado de acordo com o Código de Receita, cuja
consolidação pode ser percebida na Validação de Retenções - Imposto de Renda - Ano
calendário 2016.
Esse fato leva a Recorrente a crer que as Autoridades Fiscais da RF13
simplesmente consideraram as retenções de serviços em seu nome próprio, matriz e
filiais, desconsiderando as retenções sobre rendimentos de prestação de serviços
efetuadas em nome das empresas incorporadas, o que, entende a Recorrente, teria gerado
a diferença no crédito apurado pela Autora e a RFB, no montante de R$ 90.280,54.
Nesse sentido, repare-se, as autoridades fiscais da RFB agiram em
desconformidade com as determinações legais a que estão submetidas no exercício da sua
função profissional, em especial ao artigo 142, do CTN, in verbis:
...
Cita a doutrina e jurisprudência deste CARF em relação à busca da verdade material,
citando a Súmula CARF 143, nesta linha.
Continua:
Ante o exposto acima, a Recorrente declara que o crédito utilizado na Declaração
de Compensação não homologada parcialmente pelo Fisco efetivamente existe, pois foi
utilizado conforme relatório gerencial de contas a receber que é constituído a partir do
recebimento de seus clientes.
Cumpre ressaltar mais uma vez que a Recorrente possui o sistema SAP ERP que é
integrado de gestão empresarial (ERP) transacional, produto principal da SAP AG, uma
empresa alemã, líder no segmento de softwares corporativos, tendo cerca de 86 mil
clientes, segundo a própria SAP, em todo mundo, dentre a grande maioria empresas de
grande porte, possuindo, ainda, todos os certificados:
...
Importante deixar registrado, novamente, que ao serem recebidos os valores dos
clientes, a Recorrente visualiza o valor líquido e efetua os registros (no caso do sistema
são registro parametrizados, ou seja, automatizados), onde os créditos de retenção são
registrados nas contas de tributos a recuperar e o restante, no caixa da Cia.
Como forma de comprovação, a Recorrente anexa os relatórios extraídos do seu
sistema SAP com os recebimentos que demonstram as retenções realizadas pelos seus
clientes, que somam o valor R$ 26.765,16, não confirmado pelo r. Acórdão em questão.
Abaixo segue, de forma exemplificativa, um registro onde consta a retenção
referente a nota fiscal 8857 do cliente TEEKAY DO BRASIL SERVIÇOS MARÍTIMOS
LTDA (CNPJ 07.007.475/0001-59) com a retenção no valor de R$ 108,00 que não foi
confirmada.
...
Porém, acredita-se, que este cliente, assim como outros, não tenha informado a
retenção corretamente na DIRF, motivo pelo qual não se pode confirmar o crédito.
Afirma ter tido boa-fé demonstrando objetivamente o crédito fiscal e que não pode
ser penalizada pelo não cumprimento das obrigações acessórias por seus clientes e que houve a
retenção, comprovada pelos relatórios extraídos do sistema da Recorrente anexados ao recurso.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903211/2020-70
5
A seguir, aduz que os precedentes da súmula CARF no 143, fica evidente que os
documentos aceitos como forma alternativa de prova decorrem da anexação de robusto conjunto
probatório formado por recibos ou declarações de terceiros, aviso de pagamento de valor líquido
fornecido por instituição bancária ou fonte pagadora, além de extratos bancários com a indicação
do recebimento líquido da receita, acompanhados, ainda, dos registros contábeis e da respectiva
documentação de suporte.
Conclui ter sido imprópria a decisão proferida, posto não ter amparo legal e requer:
Ante a argumentação em referência, a recorrente requer digne-se esse E. __
Conselho de Contribuintes, por uma de suas CC. Câmaras, conhecer do Recurso
Voluntário ora interposto, para reformar a decisão imposta pela 10a Turma da DRJ/06,
cancelando-se o Acórdão de Manifestação de Inconformidade exarado, uma vez que ficou
comprovada a existência do crédito utilizado pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, é cristalino que a lide não trata de lançamento (lavratura de auto de
infração), portanto, não cabe a alegação em relação ao art. 142, do Código Tributário Nacional –
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Destarte, é obrigação da autoridade administrativa certificar-se da certeza e
liquidez do crédito tributário, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional –CTN, adiante
transcrito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Por outro lado, temos a Súmula CARF 80:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.574 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903211/2020-70
6
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.(grifei).
Portanto, a autoridade administrativa nada mais fez do que observar rigorosamente
o que dispõe a lei e a citada súmula.
A DRJ executou o trabalho de confirmação que lhe cabia legalmente fazer. Com a
devida vênia transcrevo (novamente) parte da decisão:
Portanto, a partir de 1o de outubro de 2004, os rendimentos das aplicações em
fundos de investimentos ficam sujeitos ao regime conhecido como “come-cotas”, com a
incidência do IRRF, nos meses de maio e novembro, bem como no resgate.
No caso concreto, as retenções ocorreram em praticamente todos os meses do ano,
o que indica retenções relativas ao “come-cotas”, bem como a resgates. Ademais, as
receitas sobre as quais incidiram as retenções totalizam R$ 214.564,25.
Consultando-se a ECF retificadora do ano-calendário de 2016, transmitida em
09/07/2019, às 12:53:23, identifica-se na ficha L300:Demonstração do Resultado Líquido
no Período Fiscal, conta 3.01.01.05.01.05 – Outras Receitas Financeiras, no valor de R$
4.159.313,96, que são compatíveis com aquele valor. Destarte, considera-se atendido o
segundo requisito para a dedução adicional do IRRF no valor de R$ 47.324,69.
Como enfatizado pela DRJ, caberia, então, à recorrente a prova do seu direito tal
como preceitua o art. 373, do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Ou seja, a recorrente deveria ter apresentado as devidas provas de que assumiu o
ônus do tributo mediante a apresentação de extratos, correlacionando devidamente os valores
das retenções.
Consequentemente, nego provimento ao RV, para manter a decisão da DRJ.
É como voto.
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 128
DF CARF MF
Original